Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. SÚMULA 426 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDA A APELAÇÃO DO REQUERIDO E PARCIALMENTE PROVIDA A DO AUTOR.
1- Nos pedidos de indenização vinculados ao seguro obrigatório, a discussão acerca do temo inicial para a incidência dos juros moratórios restou pacificada pela súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, o qual declara que “os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”
2- Semelhante paradigma há com relação a correção da indenização, tendo prevalecido o entendimento de que “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”- Súmula 580-STJ.
3- RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDA A APELAÇÃO DO REQUERIDO E PARCIALMENTE PROVIDA A DO AUTOR.